Tribunal: TRF3
Processo: 5030739-06.2024.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 3a Seção
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
219/1006)

5030739-06.2024.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

3a Seção

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5030739-06.2024.4.03.0000

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

AUTOR: JOSE APARECIDO LEMES COSTA

ADVOGADO do(a) AUTOR: LUIS MANOEL FULGUEIRAL BELL - SP328766-N

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. MOTORISTA E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA, ERRO DE FATO OU PROVA NOVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente ação rescisória proposta para desconstituir decisão que afastou o reconhecimento da especialidade do labor nos períodos de 08.05.1980 a 01.12.1985 e 29.01.1988 a 11.03.1992, julgando improcedentes os pedidos de aposentadoria especial e de aposentadoria por tempo de contribuição.

O embargante sustenta omissão no acórdão, ao argumento de que deveria ter sido reconhecido o direito à aposentadoria integral por tempo de contribuição desde o requerimento administrativo de 01.08.2018, diante do enquadramento da atividade por categoria profissional e da comprovação da insalubridade por perícia técnica.

O INSS, embora intimado, não apresentou manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer o direito à aposentadoria por tempo de contribuição, diante da alegada comprovação da especialidade do labor nos períodos indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examinou os fundamentos deduzidos na ação rescisória e concluiu pela inexistência de violação a norma jurídica, erro de fato ou prova nova, hipóteses invocadas como fundamento para a rescisão do julgado.

Consta do título judicial rescindendo que o autor alegou ter exercido a função de motorista nos períodos controvertidos, sem menção ao desempenho de atividades agropecuárias, inexistindo documentação comprobatória, como a CTPS, apta a demonstrar o efetivo exercício da função.

A ausência de prova material do exercício da atividade inviabiliza o reconhecimento da especialidade do labor, sendo ônus do segurado comprovar o exercício da atividade alegada.

Também não se configuram erro de fato nem prova nova, pois não houve admissão de fato inexistente ou desconsideração de fato comprovado, tampouco demonstração de que os documentos apresentados eram ignorados ou impossíveis de serem utilizados na ação originária.

O acórdão embargado apreciou adequadamente os argumentos das partes, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não configuram omissão apta a justificar embargos de declaração a mera pretensão de rediscutir o mérito do julgado que, em ação rescisória, afasta alegação de violação a norma jurídica, erro de fato ou prova nova diante da ausência de comprovação do exercício da atividade especial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, 966, V e VIII, e 1.022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5030739-06.2024.4.03.0000

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

AUTOR: JOSE APARECIDO LEMES COSTA

ADVOGADO do(a) AUTOR: LUIS MANOEL FULGUEIRAL BELL - SP328766-N

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de embargos declaratórios interpostos pela parte autora em face de acórdão proferido por esta Terceira Seção, que, por unanimidade, julgou improcedente a presente ação rescisória.

Alega o embargante, em apertada síntese, que o julgado impugnado incorreu em omissão, devendo expressamente se manifestar quanto ao efetivo direito do embargante em ver-lhe reconhecido o direito à percepção da benesse ora pleiteada através da presente ação rescisória, qual seja, aposentadoria integral por tempo de contribuição, desde a data de entrada do requerimento administrativo que se deu em 01/08/2.018, haja vista que restou comprovado que o reconhecimento da especialidade dos períodos de 08/05/1980 a 20/01/1988 e 29/01/1988 a 11/03/1992 se configura através de enquadramento por categoria profissional, e corroborado por perícia técnica.

Embora devidamente intimado, o INSS não apresentou manifestação.

É o relatório.

VOTO

Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil e apontado pelo embargante, a ensejar a integração da decisão embargada.

Relembre-se que se trata de ação rescisória ajuizada por JOSÉ APARECIDO LEMES COSTA em face do INSS, com fundamento no artigo 966, V e VIII, do CPC, buscando rescindir acórdão prolatado pela Egrégia 10a Turma deste Regional, que julgou prejudicada a preliminar arguida pela Autarquia, declarou, de ofício, extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, no que tange ao pedido de reconhecimento da atividade especial do autônomo/contribuinte individual, dada a ausência de prova material a demonstrar o efetivo exercício do labor como motorista de caminhão e, no mérito, deu parcial provimento à apelação do réu e à remessa oficial tida por interposta, para afastar a especialidade do labor que o requerente alega ter desempenhado nos átimos de 08.05.1980 a 01.12.1985 e 29.01.1988 a 11.03.1992, julgando improcedentes os pedidos de aposentadoria especial e por tempo de contribuição.

O demandante alega ser de rigor o reconhecimento da especialidade do labor desenvolvido nos lapsos de 08.05.1980 a 01.12.1985 e 29.01.1988 a 11.03.1992, pelo enquadramento na categoria profissional de “serviços gerais agropecuários” e motorista, e pela insalubridade ter restado demonstrada por perícia técnica.

O julgado ora embargado ponderou que na petição inicial da ação subjacente, o requerente afirmou ter exercido a função de motorista em ambos os intervalos, jamais mencionando o desempenho de atividades agropecuárias. Destacou, outrossim, que a CTPS contendo a anotação dos vínculos empregatícios referentes a tais interregnos tampouco foi acostada aos autos subjacentes, de maneira que a especialidade dos mencionados lapsos temporais foi afastada segundo o entendimento de que não havia documento comprobatório do exercício da função de motorista.

Julgou improcedente o pedido formulado na presente ação rescisória, ao argumento de que: (a) não há que se falar em violação a norma jurídica, visto que ao trabalhador sempre coube o ônus de comprovar que exerceu determinada atividade a fim de ter sua função tida por especial, o que não ocorreu no caso da ação subjacente; (b) não houve erro de fato, já que não se admitiu um fato inexistente ou se considerou inexistente um fato efetivamente ocorrido; (c) descabe se cogitar da existência de prova nova, considerando não ter sido comprovada a ignorância acerca da existência da CTPS retratando a prestação das funções de serviços gerais em estabelecimento agropecuário durante o processo principal.

Verifica-se, pois, que o julgado impugnado apreciou devidamente os argumentos suscitados pelas partes envolvidas na presente demanda, não incorrendo em qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. Assim sendo, qualquer inconformismo deverá ser manifestado, por recurso próprio, nas instâncias competentes.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo autor.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. MOTORISTA E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA, ERRO DE FATO OU PROVA NOVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente ação rescisória proposta para desconstituir decisão que afastou o reconhecimento da especialidade do labor nos períodos de 08.05.1980 a 01.12.1985 e 29.01.1988 a 11.03.1992, julgando improcedentes os pedidos de aposentadoria especial e de aposentadoria por tempo de contribuição.

O embargante sustenta omissão no acórdão, ao argumento de que deveria ter sido reconhecido o direito à aposentadoria integral por tempo de contribuição desde o requerimento administrativo de 01.08.2018, diante do enquadramento da atividade por categoria profissional e da comprovação da insalubridade por perícia técnica.

O INSS, embora intimado, não apresentou manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer o direito à aposentadoria por tempo de contribuição, diante da alegada comprovação da especialidade do labor nos períodos indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examinou os fundamentos deduzidos na ação rescisória e concluiu pela inexistência de violação a norma jurídica, erro de fato ou prova nova, hipóteses invocadas como fundamento para a rescisão do julgado.

Consta do título judicial rescindendo que o autor alegou ter exercido a função de motorista nos períodos controvertidos, sem menção ao desempenho de atividades agropecuárias, inexistindo documentação comprobatória, como a CTPS, apta a demonstrar o efetivo exercício da função.

A ausência de prova material do exercício da atividade inviabiliza o reconhecimento da especialidade do labor, sendo ônus do segurado comprovar o exercício da atividade alegada.

Também não se configuram erro de fato nem prova nova, pois não houve admissão de fato inexistente ou desconsideração de fato comprovado, tampouco demonstração de que os documentos apresentados eram ignorados ou impossíveis de serem utilizados na ação originária.

O acórdão embargado apreciou adequadamente os argumentos das partes, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não configuram omissão apta a justificar embargos de declaração a mera pretensão de rediscutir o mérito do julgado que, em ação rescisória, afasta alegação de violação a norma jurídica, erro de fato ou prova nova diante da ausência de comprovação do exercício da atividade especial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, 966, V e VIII, e 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Seção, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo autor, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão